Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e rejeitou o pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, proferida no bojo de execução promovida por servidor integrante da categoria beneficiada por reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, em razão do ajuizamento de ação rescisória, bem como a suposta inexigibilidade do título executivo à luz do Tema 864 do STF e da aplicação da EC no 113/2021 sobre os juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A Corte verificou que a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, sendo indeferida liminarmente, o que afasta qualquer óbice à execução individual. A alegação de inexigibilidade do título com base em precedente do STF (Tema 864) foi rejeitada, tendo em vista a coisa julgada formada no processo coletivo. Ressaltou-se a impossibilidade de rediscussão do mérito da decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 505 do CPC. Quanto aos juros de mora anteriores à EC no 113/2021, entendeu-se pela incidência da SELIC sobre o valor já acrescido de juros, não configurando anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Negado provimento ao agravo de instrumento. Manteve-se a decisão que reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial.